Tribunal: TJMT
Processo: 1020834-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020834-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Custas, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), TARCISIO LUIS DAVANTEL MARCHIORE - CPF: 797.497.041-34 (AGRAVANTE), CAMILA ZANOTTO SURIAN MARCHIORE - CPF: 879.751.651-15 (AGRAVANTE), CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI - CPF: 544.426.481-15 (AGRAVANTE), CAROLINA VIEIRA CURVO - CPF: 690.785.641-72 (AGRAVANTE), FRANCISCO KLEBER DA SILVA - CPF: 307.294.404-00 (AGRAVADO), EDEZIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 581.644.721-15 (AGRAVADO), CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - ME - CNPJ: 97.516.595/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO IGNACIO MEDEIROS NETO - CPF: 814.047.438-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE ROSA MEDEIROS - CPF: 211.879.758-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIUSCIA GIORDANI AMARAL MELLO - CPF: 795.689.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARDSON DE JESUS AMARAL MELLO - CPF: 396.183.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020834-87.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Tarcisio Luis Davantel Marchiore e outros

Agravados:
Edezio José de Oliveira e outro

E M E N T A

INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial, razão pela qual é totalmente desnecessária a determinação de recolhimento de custas processuais, mormente em razão da ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020834-87.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Tarcisio Luis Davantel Marchiore e outros

Agravados:
Edezio José de Oliveira e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tarcisio Luis Davantel Marchiore e outros, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica que movem contra Edezio José de Oliveira e outro, determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Inconformados, os agravantes sustentam que é desnecessário o recolhimento de custas em incidente processual, por falta de amparo legal. Requerem a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 230942660).

As informações foram prestadas (id. 232229712), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 238105683).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020834-87.2024.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Tarcisio Luis Davantel Marchiore e outros

Agravados:
Edezio José de Oliveira e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Tarcisio Luis Davantel Marchiore e outros ajuizaram incidente de desconsideração de personalidade jurídica em desfavor Edezio José de Oliveira e outro, tendo a douta magistrada
a quo
determinado o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que é desnecessário o recolhimento de custas em incidente processual, por falta de amparo legal. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica.

A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Logo, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Sob o enfoque processual e como nova modalidade de intervenção de terceiro, é possível aferir que o Código de Processo Civil, regulou o modo de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com algumas características dignas de notas, dentre elas, observa o autor Fredie Didier Júnior,
verbis
:

a) Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução de título extrajudicial (art. 134, caput, CPC).
Assim, não é possível desconsiderar a personalidade jurídica sem a observância desse procedimento
- mesmo na execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentença.

b) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser determinada ex officio pelo órgão julgador. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido da parte ou do Ministério Público, nos casos que justificam a sua intervenção (art. 133, CPC).

De acordo com o inciso o VI do art. 932 do CPC, cabe ao relator decidir o requeri mento de desconsideração da personalidade jurídica, quando formulado perante o tribunal.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015

– negritei).

Por conseguinte, é possível verificar que o CPC prevê o trâmite da desconsideração da personalidade jurídica como um incidente processual – que somente não ocorrerá, caso o processo já tenha sido instaurado contra o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos.

À vista disso, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial, razão pela qual é totalmente desnecessária a determinação de recolhimento de custas processuais, consoante visto na espécie, mormente em razão da ausência de previsão legal.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Assiste razão ao agravante, quanto a impossibilidade de exigir o recolhimento das custas e taxas judiciárias, atinentes ao incidente processual em questão, isso porque, não há qualquer previsão legal quanto a exigência do seu pagamento, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal.
”.
(RAI n. 1014755-63.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.11.2022 – negritei).

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pode ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive, na própria petição inicial, razão pela qual é totalmente desnecessária a determinação de emenda a inicial para atribuição do valor da causa e de recolhimento de custas processuais, mormente em razão da ausência de previsão legal
.”.
(RAI n. 1012976-05.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.07.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, à fim de afastar a necessidade do recolhimento de custas processuais no incidente em questão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024